Tribunal: TJBA
Processo: 8003226-21.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003226-21.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NADHANARA SOUZA DA SILVA e outros Advogado(s): MARIA SHIRLEY FROES SOUZA CANDIDO APELADO: RUBENILDA OLIVEIRA SAMPAIO Advogado(s):FILLIPE CARIBE COSTA, MARIA GABRIELLA ALVES PEREIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ENCHENTE. FORÇA MAIOR PARCIALMENTE RECONHECIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALUGUÉIS EM ATRASO. AVISO PRÉVIO NÃO CONCEDIDO. MULTA DECORRENTE DE TOI. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. DANOS MATERIAIS POR MAU USO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por locatários contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de aluguéis cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pela locadora de imóvel residencial situado em Jequié/BA. A sentença condenou os réus ao pagamento de aluguéis em atraso e aviso prévio, ressarcimento de faturas de água e energia elétrica, multa administrativa decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica e indenização por danos materiais decorrentes de mau uso do imóvel, afastando os pedidos de danos morais e lucros cessantes. Os apelantes suscitaram preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e, no mérito, defenderam a ocorrência de força maior decorrente de enchente que atingiu o município, a inexistência de responsabilidade pela multa do TOI e a necessidade de realização de perícia técnica para apuração dos danos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e oral; (ii) estabelecer se a enchente ocorrida em dezembro de 2022 afasta a obrigação dos locatários de pagar os aluguéis vencidos e o aviso prévio legal; (iii) determinar se os locatários respondem pelo ressarcimento da multa administrativa decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica constatada durante a locação; e (iv) verificar se subsiste o dever de indenizar os danos materiais decorrentes de mau uso do imóvel, apesar da ocorrência de desastre natural. III. RAZÕES DE DECIDIR O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os autos contêm elementos documentais suficientes para o julgamento da controvérsia, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC. O conjunto probatório formado por fotografias, documentos e relatório da Defesa Civil revelou-se suficiente para a formação do convencimento judicial, tornando desnecessária a produção de prova oral e pericial. A realização de perícia técnica anos após a desocupação do imóvel mostrou-se inviável e destituída de utilidade prática, diante das alterações fáticas ocorridas no bem após as reformas realizadas. Os apelantes formularam pedido genérico de produção de provas sem demonstrar concretamente a imprescindibilidade da perícia técnica, configurando preclusão lógica quanto à insurgência posterior. O locatário permanece obrigado ao pagamento dos aluguéis enquanto detiver a posse direta do imóvel, ainda que parcialmente comprometido por evento climático, nos termos do art. 23, I, da Lei nº 8.245/91. A enchente ocorrida em dezembro de 2022 não afasta o dever de pagamento dos aluguéis de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, pois os locatários permaneceram vinculados ao imóvel até sua efetiva desocupação em 30 de janeiro de 2023. A ausência de comunicação prévia da desocupação do imóvel enseja a incidência do aviso prévio previsto no art. 6º da Lei nº 8.245/91, ainda que a saída decorra de degradação das condições de habitabilidade provocada por enchente. O locatário responde pelos encargos relativos às instalações e equipamentos de medição de serviços públicos durante o período da locação, inclusive pelas consequências civis decorrentes de irregularidades constatadas no medidor de energia elétrica. A lavratura do TOI durante a vigência da locação gera presunção de responsabilidade dos ocupantes do imóvel pela irregularidade constatada, inexistindo prova de que a fraude fosse preexistente ou praticada por terceiros. A relação regressiva entre locadora e locatários não se confunde com a relação de consumo estabelecida entre concessionária e usuário final, sendo legítimo o ressarcimento do valor pago pela proprietária para evitar a suspensão do serviço e a negativação de seu nome. A força maior decorrente da enchente afasta apenas a responsabilidade pelos danos estruturais diretamente relacionados à inundação, não abrangendo avarias decorrentes de mau uso do imóvel. Fotografias e documentos constantes dos autos demonstraram danos incompatíveis com o desgaste natural do bem, incluindo perfurações excessivas em alvenaria, danos em portas, fechaduras, portões e cerca elétrica. O valor da indenização por danos materiais foi fixado mediante exclusão das rubricas vinculadas aos efeitos da enchente, permanecendo apenas os custos necessários à reparação dos danos causados por ação humana direta. A existência de irregularidade administrativa constatada em TOI não autoriza, por si só, a determinação judicial de instauração de investigação criminal em sede recursal cível. IV. DISPOSITIVO Preliminar Rejeitada. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003226-21.2023.8.05.0141, em que figuram como apelantes Ubaldino Oliveira Bomfim e Nadhanara Souza da Silva e, como apelada, Rubenilda Oliveira Sampaio. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR de cerceamento de defesa e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)